Tribunal: TJDFT
Processo: 0734894-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734894-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA AFRODITE DE ALENCAR PAULINO, DANIELLE CHRISTINE DE ALENCAR PAULINO, MARCIO LUIZ DE ALENCAR PAULINO AGRAVADO: WELLINGTON RIBEIRO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo FÁTIMA AFRODITE DE ALENCAR PAULINO e outros contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0008999-32.2012.8.07.0007, rejeitou a impugnação dos executados e, por conseguinte, deferiu o pedido de pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Esta Relatoria indeferiu o pedido liminar (ID 64024211). Os agravantes opuseram agravo interno contra a r. decisão (ID 64935032), cujo pedido de reconsideração foi indeferido (ID 65030004). O agravado apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 66023064). Diante das condições de julgamento, retifique-se a autuação para agravo interno. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator